Tribunal: TJMT
Processo: 25980-02.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
27/01/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 581792-7 / 2020
Segunda-feira, 27 de Janeiro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80259806020198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80259806020198110001
Requerente: ARLINDO RATTO JÚNIOR Advogado: YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER
Requerido: TAM LINHAS AÉREAS
Beneficiário: YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER
Conta Judicial 3900111535495
Valor: R$ 7.522,23 (sete mil e quinhentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos)
Autorizado: YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER
CPF/CNPJ: 021.600.281-85
Data de Emissão: 27/01/2020
Titular Conta YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER
CPF/CNPJ Titular Conta 021.600.281-85
Banco Agência Conta
001 - Banco do Brasil S.A. 3325 576441
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Observação: Agência : 3325-1 Conta Corrente : 57644-1 Banco do Brasil
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=947748880 1/1